Tribunal: TJSP
Processo: 2234861-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Ausência de pagamento. Inconformismo contra decisão que determinou a expedição de ofício à Polícia Federal condicionando eventual saída do agravante do território nacional à prévia garantia da execução. Medida coercitiva atípica que não possui o condão de alcançar ou localizar bens pertencentes ao patrimônio do executado, mas apenas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Ausência de pagamento. Inconformismo contra decisão que determinou a expedição de ofício à Polícia Federal condicionando eventual saída do agravante do território nacional à prévia garantia da execução. Medida coercitiva atípica que não possui o condão de alcançar ou localizar bens pertencentes ao patrimônio do executado, mas apenas impor restrições à sua vida civil, o que não se pode admitir. Artigo 139, IV, do Código de Processo Civil deve ser interpretado sob a ótica do princípio da efetividade e da necessidade, observados, ainda, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC/2015). Precedentes do TJSP e do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2234861-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante PAULO CÉSAR
FERREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234861-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10473
2
VOTO No 10.473
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2234861-96.2020.8.26.0000
COMARCA: DRACENA
AGRAVANTE: PAULO CÉSAR FERREIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória. Cumprimento de sentença. Ausência
de pagamento. Inconformismo contra decisão
que determinou a expedição de ofício à Polícia
Federal condicionando eventual saída do
agravante do território nacional à prévia
garantia da execução. Medida coercitiva atípica
que não possui o condão de alcançar ou
localizar bens pertencentes ao patrimônio do
executado, mas apenas impor restrições à sua
vida civil, o que não se pode admitir. Artigo
139, IV, do Código de Processo Civil deve ser
interpretado sob a ótica do princípio da
efetividade e da necessidade, observados, ainda,
os
princípios
da
razoabilidade,
da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana (art. 8o, CPC/2015). Precedentes do
TJSP e do STJ. Decisão reformada. Recurso
provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234861-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10473
3
respondido e bem processado por meio do qual o agravante quer
ver reformada a r. decisão digitalizada às fls. 180/182 que, nos
autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença
(verba honorária), afastado o pleito de suspensão da CNH, deferiu
parcialmente a aplicação de medidas coercitivas previstas no art.
139, IV, do CPC, determinando seja comunicado à Polícia Federal
para anotação de restrição de saída do país, sem prévia garantia da
execução. Inicialmente, pugna pela concessão do benefício da
gratuidade. No mérito, sustenta, em síntese, que a medida é
desproporcional, porquanto coloca o direito à satisfação do crédito
da instituição financeira agravada em patamar mais elevado do que
a
liberdade
de
locomoção
do
agravante,
causando-lhe
constrangimento indevido, nos termos do entendimento firmado
pelo Colendo STJ no julgamento do RHC 97876/SP. Argumenta
que não foram esgotadas as buscas de bens para satisfação do
crédito exequendo, porquanto o banco agravado apenas suplicou
bloqueio de dinheiro, que resultou positivo, porém, insatisfatório.
Pede o provimento do recurso, para que a medida seja revogada.
O pedido de gratuidade foi indeferido.
Devidamente preparado. o recurso foi recebido no efeito
suspensivo. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ingressou, o agravado, com cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234861-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10473
4
sentença visando à satisfação de crédito a que faz jus em razão de
crédito reconhecido, no valor de R$ 138.685,06 (em março/2018),
em razão da procedência de ação monitória julgada procedente.
Devidamente
intimado,
o
agravante
permaneceu inerte. Os bens dados em garantia (70 vacas Girolanda
1⁄2 sangue) não foram localizados. A penhora de ativos financeiros
trouxe resultado insuficiente para a satisfação do débito, o que
levou o recorrido a requerer a aplicação de medidas coercitivas
atípicas, com o intuito de contribuir para satisfação do crédito
perseguido.
O pedido foi parcialmente deferido, nos
termos do relatório supra, dando ensejo à interposição do presente
recurso.
Pois bem.
Não se olvida que o Novo Código de
Processo Civil aumentou as possibilidades de aplicação das
medidas coercitivas, no entanto, a amplitude prevista no artigo 139,
IV, deve ser interpretada dentro do limite da adequação e da
necessidade, sob a ótica da efetividade, bem como dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 8o do
Estatuto processual vigente.
Com efeito, as circunstâncias de a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234861-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10473
5
se processar em benefício do credor e de o artigo 139, IV, do
Código de Processo Civil estabelecer a possibilidade de o juiz
determinar medidas visando compelir o devedor a satisfazer o
débito não podem sobrepor-se às garantias constitucionais e aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nestas circunstâncias, conclui-se que a
utilização de meios coercitivos atípicos é excepcional e, observados
os princípios acima elencados, restringe-se aos casos em que
tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como se
mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido.
A respeito do tema, assim tem decidido este
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
MONITÓRIA, EM FASE DE EXECUÇÃO.
PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE
MEDIDAS ATÍPICAS PARA COMPELIR O
EXECUTADO A PAGAR. DESCABIMENTO
NO CASO CONCRETO. Insurgência em face
da decisão pela qual foi indeferido o
requerimento da agravante de aplicação de
medidas atípicas, com base no art. 139, IV
do CPC/2015, para induzir o agravado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234861-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10473
6
pagar o débito. Não obstante o CPC/2015
tenha trazido a possibilidade de o juiz
determinar todas as medidas coercitivas
necessárias para assegurar o pagamento da
prestação pecuniária (art. 139, IV), a
hipótese é excepcional e deve se restringir a
casos em que os meios atípicos pretendidos
tenham algum liame com o objeto da
prestação, bem como se mostrem úteis e com
efetivo potencial de atingir ao fim pretendido. Necessidade ainda de conformação aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da
dignidade da pessoa humana (art. 8o,
CPC/2015).
Medidas
requeridas
pelo
agravante (suspensão do direito de dirigir e
bloqueio de cartões de crédito) que são
desproporcionais. Decisão mantida. Agravo
desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2132657-42.2018.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Castro Figliolia, j.
30.08.2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234861-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10473
7
EXECUÇÃO. Insurgência contra a decisão
que indeferiu a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) do devedor
até o pagamento da dívida. Medida que
feriria o princípio da proporcionalidade e
não encontra sustentáculo no ordenamento
jurídico, sendo que a cláusula geral de
efetivação contida no inciso IV do art. 139
do Código de Processo Civil não pode ser
interpretada em dissonância com as balizas
constitucionais. Precedentes desta Corte.
Omissis. Negado provimento.” (Agravo de
Instrumento
no
2159069-10.2018.8.26.0000, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Hugo Crepaldi, j.
28.08.2018).
“Agravo de instrumento. Execução cédula de
crédito bancário - decisão que indeferiu
medidas restritivas de bloqueio/suspensão de
passaportes, CNH's e cartões de créditos dos
coexecutados.
Inadmissibilidade
das
restrições que não guardam relação direta
com a localização de bens passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234861-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10473
8
penhora. Medidas coercitivas autorizadas
pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem
se sobrepor às garantias constitucionais e
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Indeferimento mantido.
Agravo
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2203923-26.2017.8.26.0000, 16a Câmara de
Direito Privado, Rel. Jovino de Sylos, j.
19.12.2017)
No
mesmo
sentido
manifestou-se,
recentemente, o Colendo STJ, decidindo que a suspensão do
passaporte violava direito constitucional de ir e vir, bem como o
princípio da legalidade (Recurso em Habeas Corpus No 97.876
SP (2018/0104023-6); Relator: Ministro Luis Felipe Salomão).
Por conseguinte, tem-se que o acolhimento
da medida pleiteada pelo agravado não se mostrou adequado. Isto
porque a restrição de saída do país não tem o condão de alcançar
ou, ao menos, localizar bens pertencentes ao patrimônio do
devedor. Ao contrário, atinge diretamente a sua pessoa e impõe
restrições à sua vida civil, o que não se pode admitir.
Conforme adverte o eminente Humberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234861-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10473
9
Theodoro Junior, “o patrimônio é, outrossim, composto apenas de
bens de valor pecuniário. Não o integram aqueles bens ou valores
sem significado econômico, como a honra, a vida, o nome, o pátrio
poder, a liberdade e outros bens jurídicos de igual natureza”.
(Processo de Execução, Livraria e Editora Universitária de Direito
Ltda., 2a edição, São Paulo, página 163).
Com efeito, a responsabilidade do devedor é
patrimonial, sendo objeto da execução os bens presentes e futuros
que componham o seu patrimônio, a teor do artigo 789, do Código
de Processo Civil, não havendo como afirmar que a medida adotada
seria eficaz para a satisfação do crédito perseguido.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para afastar a restrição imposta ao
agravante.
DÉCIO ROGRIGUES
Relator